Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXCESSO DO MONTANTE. NÃO COMPROVADO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o escopo de constituir o crédito alusivos à obrigação inscrita em cheque prescrito.
2. O apelante suscitou cerceamento de defesa e requereu a desconstituição da sentença, diante da ausência da memória de cálculo, documento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. Na presente hipótese cuida-se de cheque prescrito, devidamente acompanhado de planilha demonstrativa de evolução do débito, que foi acrescido de correção monetária e juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, CPC. 2.2. Com efeito, os aludidos documentos são suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa. Por isso não merece acolhimento o argumento, articulado pelo recorrente, de que houve cerceamento de defesa por ausência da memória do cálculo.
3. Em relaçao ao pagamento parcial da dívida verifica-se que na impugnação oferecida à monitória o recorrente requereu prazo para apresentação dos comprovantes que seriam disponibilizados pela instituição financeira. No entanto, transcorridos 5 (cinco) meses, a partir da data do requerimento, o devedor não trouxe aos autos as provas necessárias a respeito de suas alegações. 3.1. Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo que possa se opor à legítima pretensão ora exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
4. O ajuizamento de ação monitória, instruída com cheque prescrito, dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.